Tribunal: STF
Processo: HC 250370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 16.12.2024, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Valeriano Marcos Miranda, advogado, em benefício de Paulo Vinícius Ávila Moura, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.8.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 921.223:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de PAULO VINICIUS AVILA MOURA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.23.253042-8/000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente, em 20/5/2010, restou condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado de drogas). 



    Ao julgar o recurso de apelação, em 2/6/2011, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao reclamo defensivo, para reduzir a reprimenda imposta ao paciente ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 
dias-multa. 



    Transitada em julgado a sentença condenatória, o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal apresentada pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl.18):



    ‘REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – NÃO ACOLHIMENTO – REEXAME DE TESES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL Nº 66, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – É cediço que a via revisional não se presta à rediscussão de matéria já analisada no juízo penal, salvo quando existir nova prova a respeito, a teor do enunciado da Súmula Criminal nº 66, deste Tribunal de Justiça. – A revisão criminal somente pode ser manejada na hipótese de flagrante ilegalidade ou equívoco, ou seja, em caso de sentença condenatória contrária ao texto de lei ou à prova dos autos, fundada em provas falsas, ou ainda, quando sobrevêm novos elementos hábeis a inocentar o requerente, o que não ocorreu no caso dos autos.’



    No presente writ, a defesa sustenta a ilicitude das provas utilizadas para a condenação, eis que o paciente não teria autorizado ou consentido o acesso ao seu aparelho celular aos policiais militares. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio do acesso ao aparelho celular do paciente, com a devida anulação do processo e sua absolvição”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a condenação do paciente não está baseada apenas na prova considerada ilícita pela defesa e que a pretensão da defesa de reconhecimento de nulidade demandaria reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    2. Publicada a decisão pela qual negado seguimento à presente impetração no DJe de 8.1.2025, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 10.1.2025.



    O embargante alega omissão, afirmando que não teria sido apreciado o pedido de “julgamento com mais brevidade possível do HABEAS CORPUS n. 921.223”, protocolizado no Superior Tribunal de Justiça, pois os “referidos autos se encontram parados desde a data de 12 de Agosto de 2024”.



    Pede que haja manifestação sobre esse pedido. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprovam omissão, contradição ou obscuridade a serem solvidas.



    4. Consta da decisão embargada:



    “(...) 4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 921.223.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). (...)



    5. Ademais, consta dos documentos que instruem a presente impetração ter sido o paciente condenado, em 20.5.2010, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 250 dias-multa, pela prática do delito de tráfico privilegiado.



    No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a ele deu parcial provimento para reduzir a pena do paciente para um ano e oito meses de reclusão e modificar o regime prisional de fechado para aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa. Essa condenação transitou em julgado e a pena imposta ao paciente tornou-se definitiva. Não há informação nestes autos se o paciente teria, ou não, cumprido a pena que lhe foi imposta.



    A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 1.0000.23.253042-8/000, na qual postulou a absolvição do paciente sob o argumento de que a condenação dele estaria baseada em 
prova ilícita, consistente no acesso dos policiais ao seu celular 
sem autorização judicial. Ao julgar a Revisão Criminal 
n. 1.0000.23.253042-8/000, o Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou-a improcedente:



    ‘(...) Isto porque, ao contrário do que alega o peticionário, não se verifica, in casu, a hipótese de interceptação telefônica, procedimento previsto na legislação extravagante (Lei nº 9.296/96) e que demanda autorização judicial para sua realização. 



    No caso dos autos, o atendimento da chamada telefônica pelo militar se deu quando o peticionário já se encontrava sob custódia policial, eis que preso em flagrante, sendo que tal atitude configura apenas um desdobramento das diligências investigatórias já iniciadas. 



    Sendo assim, tenho que o acusado e seu interlocutor não tiveram nenhuma conversa interceptada, não havendo, ainda, provas nos autos de que o policial militar tivesse se valido de algum artifício para enganar o interlocutor e conduzir a conversa de maneira enviesada. 



    E mais, há que se destacar que o policial militar não teve acesso ao conteúdo/dados do aparelho telefônico do acusado, limitando sua atuação a atender a chamada recebida, não vasculhando nenhuma foto, aplicativo ou documento salvo na memória do aparelho. 



    Ademais, verifico que a r. sentença condenatória e o acórdão proferido pela colenda 7ª Câmara Criminal não se basearam, exclusivamente, nas informações obtidas durante o atendimento da mencionada ligação telefônica, pelo que não há que se falar em vício da prova colhida.



    (...) Isto posto, tenho que a súplica absolutória não merece guarida, já que o juízo condenatório se apresenta absolutamente correto, coerente com a prova colhida durante a persecução penal. 



    Ademais, destaca-se que a lisura do procedimento policial realizado e a legalidade das provas produzidas foram confirmadas na sentença e no acórdão condenatório, não tendo sido suscitada nenhuma questão de ofício. 



    Assim, não há como se acolher os pedidos deduzidos na inicial, uma vez que, em verdade, pretendeu a Defesa, sem trazer prova nova, rediscutir matérias já apreciadas no juízo penal, o que não se admite’. 



    Esse acórdão foi mantido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    ‘(...) Na hipótese, o paciente desobedeceu a ordem de parada dos policias militares e empreendeu fuga. Após perseguição, foi preso em flagrante na posse de 1,10g de crack, três aparelhos celulares, R$ 33,10 em dinheiro, um comprovante de depósito e vários recortes de papel com o número do telefone do paciente. Durante o flagrante, os telefones tocaram várias vezes. Devidamente autorizado pelo paciente (fl. 78), um dos policiais atendeu uma ligação, na qual o interlocutor solicitou a entrega de droga. Ante tais circunstâncias, as instâncias ordinárias entenderam que o paciente praticou o delito de tráfico de drogas. Ao contrário do que alega o impetrante, a condenação do paciente não está fundamentada, exclusivamente, no teor da chamada telefônica atendida pelo policial, de maneira que a ilicitude dessa ação não conduz à sua absolvição. 



    Ademais, para se acolher a tese de que o policial não foi autorizado a atender a chamada é necessário o reexame de matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus’.



    6. Não há fundamento para a pretendida absolvição do paciente em razão da suposta nulidade no curso da ação penal. É incontroverso nos autos que os policiais que participaram da diligência que levou à prisão em flagrante do paciente não realizaram interceptação telefônica sem autorização judicial. Teriam eles atendido o celular com autorização do paciente, ‘chamada telefônica [quando ele] já se encontrava sob custódia policial, eis que preso em flagrante, sendo que tal atitude configura apenas um desdobramento das diligências investigatórias já iniciadas’. Foi ressaltado que não há ‘provas nos autos de que o policial militar tivesse se valido de algum artifício para enganar o interlocutor e conduzir a conversa de maneira enviesada’ e que o ‘policial militar não teve acesso ao conteúdo/dados do aparelho telefônico do acusado, limitando sua atuação a atender a chamada recebida, não vasculhando nenhuma foto, aplicativo ou documento salvo na memória do aparelho’. 



    Ademais, o paciente foi ‘preso em flagrante na posse de 1,10g de crack, três aparelhos celulares, R$ 33,10 em dinheiro, um comprovante de depósito e vários recortes de papel com o número do telefone [dele]’, o que foi considerado demonstrativo da prática do tráfico de entorpecente. Como ressaltado no julgamento da revisão criminal em segunda instância, a sentença condenatória e o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação da defesa não se basearam nas provas alegadamente ilícitas, o que comprova existência de provas autônomas e suficientes para subsidiar a condenação, ainda que se considerasse ilícito o atendimento do celular do paciente pela autoridade policial.



    Para rever a decisão questionada e decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal na origem, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Ademais, pelo demonstrado nestes autos, embora a quantidade de entorpecente apreendida seja pequena, a prática do delito de tráfico de entorpecente está caracterizada pelo contexto do modus operandi da prática delitiva. 



    O paciente não atendeu a ordem de parada dos policiais, empreendeu fuga e, sendo pego, foi preso com ‘1,10g de crack, três aparelhos celulares, R$ 33,10 em dinheiro, um comprovante de depósito e vários recortes de papel com o número do telefone do paciente’, o que evidencia a prática da tráfico de entorpecente de forma reiterada. Durante a prisão em flagrante, os telefones do paciente tocaram várias vezes, tendo os policiais atendido com sua autorização e constatado tratar-se de pessoa solicitando a entrega de droga. 



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa do tráfico de entorpecente. Para rever essas premissas na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal”.



    5. Como se tem na decisão embargada, não se comprova omissão. Não havia se cogitar de analisar o pedido na inicial para o “julgamento com mais brevidade possível do HABEAS CORPUS n. 921.223”, pois o mérito dessa impetração foi analisado na decisão monocrática objeto da presente impetração.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 921.223 foi protocolizado em 12.6.2024. A medida liminar requerida foi indeferida em 18.6.2024, sendo determinada vista ao Ministério Público Federal. O parecer do Ministério Público Federal foi juntado em 21.6.2024, sendo os autos conclusos ao Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 21.6.2024. Em 7.8.2024, o mérito do Habeas Corpus 
n. 921.223 foi analisado, decisão objeto de agravo regimental da defesa, protocolizado em 12.8.2024, que aguarda julgamento. 



    Portanto, o Habeas Corpus n. 921.223 foi decidido de forma célere, tendo sido proferida a decisão objeto desta impetração no Supremo Tribunal Federal. Embora ainda esteja pendente o julgamento do agravo regimental da defesa no Superior Tribunal de Justiça, não há se cogitar de desídia na espécie.



    6. Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça de forma célere, comprovado pelo andamento processual, foi analisado o pleito submetido pela defesa àquele órgão judicial, até o momento, em duas oportunidades: na decisão relativa ao requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 921.223 e no julgamento do mérito dessa impetração por decisão monocrática. Está pendente apenas o agravo regimental interposto pela defesa no Superior Tribunal de Justiça.



    Não está demonstrada, portanto, alguma excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, pois não se comprova abuso de poder nem ilegalidade no comportamento do órgão judicial ao qual submetida a questão, tampouco, na espécie, descumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Como demonstrado na espécie vertente, não se há cogitar de omissão, contradição ou obscuridade.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar reforma da decisão questionada, servindo tão somente para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    8. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora